Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006361-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu a tutela de urgência formulada pelas empresas Recuperandas Transportadora Roma Logística Ltda. e Outras 08 (oito) empresas do Grupo Roma nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1001211-72.2017.8.11.0003.
O Juiz a quo deferiu a suspensão dos efeitos da liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão n.o 0015967-17.2017.8.16.0001, em trâmite no Juízo da 16.a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, movida pela Agravante, e permitiu que as Agravadas sejam mantidas na posse dos 16 (dezesseis) caminhões mesmo já transcorrido o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, face à essencialidade dos bens para o soerguimento do Grupo Roma.
De conseguinte, declarou a essencialidade dos caminhões financiados com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Agravante, seguido do recolhimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juiz da 16.a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.
O Agravante alega que, em decisão anterior, o Juiz da Vara Universal havia declarado a essencialidade dos bens gravados por alienação fiduciária, mas tal deliberação se deu antes da homologação do plano de recuperação judicial, não se podendo autorizar a manutenção da posse dos bens móveis ad eternum, ainda mais porque o seu crédito não se submetem à recuperação judicial, nos moldes do art. 49, § 3.o, Lei 11.101/2005.
Sustenta que o prazo de suspensão (180 dias) do trâmite das ações movidas em face das empresas Recuperanda já se encerrou, inexistindo motivos para o prolongamento da declaração de essencialidade, em especial porque o plano já foi aprovado em Assembleia de Credores e homologado pelo Juiz a quo.
Por fim, aduz que não há nos autos qualquer documento, laudo ou estudo que demonstre a essencialidade dos bens para o exercício da atividade empresarial.
Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso com a autorização para dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão n.o 0015967-17.2017.8.16.0001, em trâmite no Juízo da 16.a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.
O pedido liminar foi indeferido no ID 37000471.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 41458982.
A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
O Grupo Agravado atua no ramo de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e está em processo de recuperação judicial desde 2017, cujo plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente.
Da consulta ao extrato processual da demanda originária - Ação de Recuperação Judicial n.o 1001211-72.2017.8.11.0003 – verifica-se que o processo de recuperação judicial foi deferido em 09/03/2017.
Registra-se que, quando do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, as Agravadas pugnaram, em sede de liminar, pela manutenção da posse dos bens essenciais às suas atividades, tendo sido deferido o pedido pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), nos termos do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005.
Portanto, o início da contagem do prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias se iniciou em 09/03/2017 e se encerrou em 09/09/2017.
Todavia, em 18/12/2017, foi deferida a prorrogação do prazo da blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores. Esta se iniciou em 26/03/2018, continuou nas sessões realizadas em 26/08/2018 e 27/09/2018, e findou na sessão ocorrida em 27/11/2018, pondo fim ao prazo de blindagem.
A essa altura, estavam em trâmite três Ações de Busca e Apreensão: (i) n.o 1048706-95.2017.8.26.0100 e n.o 1048738-03.2017.8.26.0100 ambas manejadas pelo Banco J. Safra S.A., e (ii) n.o 0015967-17.2017.8.16.0001 proposta pelo Banco Agravante em face da Recuperanda RNC Participações e Investimentos, cujo escopo é buscar e apreender 16 (dezesseis) veículos utilizados no desempenho da atividade central.
Particularmente sobre a Ação n.o 0015967-17.2017.8.16.0001, está em trâmite no Juízo da 16.a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, cujo Juiz Titular deferiu a liminar de busca e apreensão, dando causa ao pedido de tutelar de urgência formulada pelas Agravadas e que originou a decisão objeto deste recurso.
No decorrer do trâmite da Recuperação, o Juiz a quo decidiu da seguinte maneira: conquanto encerrado o prazo de blindagem, já estendido até 27/11/2018, é possível flexibilizar tal lapso para permitir que os bens essenciais continuem na posse do devedor fiduciário até que se decida pela homologação, ou não, do plano de recuperação.
O plano aprovado em Assembleia Geral de Credores foi homologado pelo Juiz a quo em 29/01/2019. Na oportunidade, obtemperou que:
“(...) Assim, uma vez operada a novação das dívidas através da homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, caso haja inadimplemento da obrigação assumida no respectivo plano, não haverá mais possibilidade das ações e execuções que estiveram suspensas no prazo de blindagem retomarem o seu curso normal.
Desta maneira, em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelas Recuperandas no plano de recuperação judicial, o que poderá ocorrer é a convolação da recuperação judicial em falência (se a inadimplência ocorrer durante o prazo previsto no artigo 61 da Lei 11.101/20052); ou a execução específica da obrigação assumida no plano, a pedido de qualquer credor (se o descumprimento se der após o prazo de 02 anos); ou, ainda, o decreto de falência, a requerimento de algum credor (nos moldes do artigo 94 da Lei 11.101/2005). (...)”
Anota-se que o prazo de cumprimento do Plano de Recuperação é de 36 (trinta e seis) meses de carência e outros 120 (cento e vinte) meses para o pagamento das prestações. Ou seja, a previsão para a conclusão das disposições do plano é de 13 (treze) anos.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso.
Como é cediço, a Lei 11.101/2005 estabelece no caput do art. 49 que todos os créditos existentes na data da distribuição do pedido, ainda que não estejam vencidos, estão sujeitos ao procedimento recuperacional.
Todavia, o legislador apontou algumas hipóteses em que, mesmo que o crédito exista na oportunidade da distribuição da Recuperação Judicial, não estará submetido ao procedimento, dada a natureza extraconcursal que lhe foi atribuída.
O credor fiduciário é uma dessas exceções elencadas no § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/2005, o qual diz, em outras palavras, que o credor fiduciário não precisará aguardar todo o procedimento: que se inicia com a distribuição do pedido, passa pela verificação de créditos, pela apresentação do plano e objeção, convocação de Assembleia Geral de Credores, votação da proposta de pagamento, homologação da decisão assemblear e, em caso de aprovação do plano, concessão do benefício recuperacional, início dos pagamentos dos créditos, e finaliza com o cumprimento das obrigações, seguida da decisão que põe fim à Recuperação Judicial.
Importa lembrar que o único período em que o credor fiduciário está proibido de dar prosseguimento da demanda de cobrança, execução, busca e apreensão etc. é o denominado “período de blindagem”.
Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, a empresa devedora tem o direito de permanecer na posse dos bens objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por serem estes essenciais às suas atividades (artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005), no período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da decisão que defere o processamento da recuperação, conforme exegese do parágrafo 4.o, do artigo 6.o, da referida lei.
Na hipótese, verifica-se que os créditos do Agravante são originários de Contratos de Financiamento com cláusula de garantia de alienação fiduciária e, conforme relatado, o início da contagem do prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias se deu em 09/03/2017, com a decisão de deferiu o processamento da recuperação judicial.
E, conquanto o prazo acima tenha se encerrado em 09/09/2017, o Juiz da causa prorrogou o chamado stay period por duas vezes, sendo a primeira até a data de realização da Assembleia Geral de Credores, e a segunda até que se decidisse pela homologação, ou não, do plano de recuperação, findando-se o período de blindagem em 29/01/2019, quando foi homologado o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores.
Ou seja, as ações e execuções ficaram suspensas em razão da blindagem, pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
Ademais, de acordo com o Plano de Recuperação aprovado pelos credores e homologado pelo Juiz a quo, o prazo previsto para cumprir as obrigações do plano é de 13 (treze) anos, sendo 36 (trinta e seis) meses de carência e mais 120 (cento e vinte) meses para o pagamento das prestações, lapso extremamente longo para compelir o credor fiduciário a aguardar para poder executar seu crédito, quando os caminhões, certamente, já estarão sucateados.
No meu modo de ver, a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.o 0015967-17.2017.8.16.0001 já excedeu o prazo de blindagem, não se podendo compactuar com a prorrogação ad infinito ou até a última etapa do procedimento, sob a única assertiva de que os 16 (dezesseis) veículos gravados com garantia de alienação fiduciária sejam utilizados para a atividade central das Recuperandas.
Vale salientar que esta Câmara Julgadora tem se posicionado no sentido de relativizar a essencialidade dos bens das empresas Agravadas, diante da patente situação de desequilíbrio advinda do bloqueio dos bens das Recuperandas por tempo indeterminado, em detrimento dos credores fiduciários.
A título de exemplo, trago à colação o seguinte julgado de minha Relatoria:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE OS BENS OBJETO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NA POSSE DA RECUPERANDA OBSTADA A EXECUÇÃO DA GARANTIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DO BEM AFASTADA – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS ANTE A SUCUMBÊNCIA DAS AGRAVADAS – RECURSO PROVIDO.
O artigo 6o, §4.o da Lei 11.101/20015 prevê que a suspensão das ações de execução em face do devedor, em hipótese nenhuma excederá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.
O prazo de 13 (treze) anos para a conclusão do plano de recuperação, consoante se depreende Plano de Recuperação é deveras excessivo, de modo que não se pode compelir o credor fiduciário a aguardá-lo.
Do mesmo modo, há risco de dano irreparável ou de improvável reparação ao direito de satisfazer o crédito, considerando as características do bem alienado, servidor para armazenamento de dados eletrônicos, equipamento de informática fadado rapidamente à obsolescência.
De acordo com a atual jurisprudência, se o bem não é indispensável à atividade produtiva da recuperanda não há falar em mantê-lo bloqueado para além do período de blindagem.
Na hipótese, não ficou demonstrado que a eventual retirada do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes resultará em prejuízo à atividade produtiva da empresa, que pode lançar mão de outros métodos para garantir a mesma finalidade.
Necessário retificar o dispositivo da decisão invectivada quanto à condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais. Isso porque o pedido formulado pelas impugnantes, ora Agravadas, foi julgado improcedente, de modo que sobre elas recai o ônus de arcar com as custas judiciais. (RAI 1014637-29.2018.8.11.0000 – julgado à unanimidade em 02/07/2019).
Dessa forma, não vejo motivos suficientes para, pela terceira vez, prorrogar o prazo da blindagem até que se encerre o período descrito no plano aprovado para o cumprimento das obrigações assumidas perante os credores, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.
Feitas essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e indeferir o pedido de prorrogação da blindagem dos bens dados em garantia de alienação fiduciária.
De conseguinte, autorizo o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n.o 0015967-17.2017.8.16.0001, em trâmite no Juízo da 16.a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora